Tribunal: TJDFT
Processo: 0749987-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO. OMISSÃO JUDICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECLARAÇÃO NÃO INFIRMADA.
I – A concessão da gratuidade de justiça, em regra, não gera efeitos retroativos. No entanto, formulado o pedido pela parte desde a inicial, e não analisado pelo Juízo a quo até a prolação da r. sentença, a concessão do benefício terá, excepcionalmente, efeitos retroativos à data do requerimento.
II – A situação econômica do autor demonstrada pelos documentos que instruem o processo é condizente com a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, art. 99, §3o, do CPC.
III – Agravo de instrumento provido.